Tribunal: TJPA
Processo: 0008752-05.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008752-05.2013.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: THYELSLENNE MATOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Faz-se imperioso o reconhecimento do direito da requerida, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, convertida em indenização ante o decurso do tempo. Precedentes do STF e desta Corte.

II – Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária pela confirmação da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento. Em sede de Remessa Necessária, confirmar a sentença reexaminada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista proposta por
THYELSLENNE MATOS DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, na inicial que foi contratada em 13/02/2012, para exercer a função de Agente de Infraestrutura Educacional. Informou que dois meses antes do término do contrato, a requerente informou que estava grávida de 14 semanas, porém não teve seu contrato renovado, nem lhe foi garantido a estabilidade provisória decorrente da gravidez.

Pugnou pela reintegração ao emprego, para nele permanecer até o fim da estabilidade, ou seja, até cinco meses após o parto.

Sobreveio sentença de primeiro grau, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) Reconhecer a estabilidade da colaboradora-autora, durante o seu período de gestação e em até 05 (cinco) meses após o parto, em relação ao contrato de trabalho temporário nº 1.083/12; b) Converter o direito declarado no item a em indenização: i- Condenando o município-réu ao pagamento, em favor da colaboradora-autora, dos salários vencidos no período compreendido entre 01-01-2013 e 05-02-2014 e não pagos, corrigidos pelo I.N.P.C. e acrescidos dos juros legais de 1% a.m. a contar de cada vendimento; ii) Em contrapartida, autorizando o município-réu aos descontos necessários à manutenção da previdência própria, tendo por base os salários devidos no dia do vencimento; iii) Indeferindo o pedido de condenação ao município réu ao recolhimento de FGTS referente ao período indicado no item i; c) Por tudo, DECLARAR EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas, nos termos do art.15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Fixo em 10% sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais devidos pelo município-réu em favor do patrono da colaboradora-autora. Independentemente da interposição de recurso, uma vez expirado o prazo para tanto, certifique-se e remetam-se os autos ao TJPA. Redenção, 16 de agosto de 2018. Libério Henrique de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto

(...)”.

Irresignado o Município de Redenção interpôs o presente recurso, aduzindo que o fato de apelada não ter seu contrato renovado, mesmo havendo conhecimento da gravidez, não fere qualquer direito da autora, tendo em vista ser hipótese reconhecida pela jurisprudência.

Salienta que possui orçamento limitado, mantendo os contratos temporários possíveis de quitação remuneratória e que por isso não houve a renovação do contrato da apelada.

Assevera que a estabilidade garantida às gestantes inexiste na hipótese de não renovação por justa causa e, além disso, a jurisprudência segue o entendimento de que a contenção de gasto público com pessoal é caracterizada como justa causa, portanto, a apelada não possui direito à estabilidade pretendida e sentenciada.

Pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e confirmar a inexistência da obrigação de pagamento pela estabilidade, por parte do Município de Redenção. A inversão do ônus sucumbencial disposto na sentença, para condenar a autora ao pagamento devido.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (Id nº 2626020)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida. (Id nº 3585567)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que reconheceu a estabilidade provisória da servidora temporária, convertendo-a em indenização.

A matéria acerca da estabilidade provisória da gestante foi analisada, com repercussão geral conhecida – Tema 542, pelo Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, que trata do direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória (ARE 647.103 que foi substituído pelo RE 842.844), conforme ementa que ora transcrevo, com grifos:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

(ARE 674103 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)

Também nesse sentido são os julgados: RE 597.989, RE 287.905, RE 634.093AgR., AI 811376 AgR e RE 669959 AgR.

Acompanha esse entendimento a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA MATERNIDADE. AGRAVO RETIDO. INSURGÊNCIA CONTRA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONTRA O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO FGTS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART.10, II, B DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo retido. No caso em análise, considerando que tutela antecipada foi deferida como garantia ao recebimento dos vencimentos por ocasião da estabilidade provisória decorrente da gravidez, não merece nenhum reparo, tendo em vista a natureza alimentar e a necessidade de assegurar a servidora gestante a proteção constitucional à maternidade. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas e de fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial. Precedentes do STF. Agravo retido conhecido e não provido 2. Apelação. Insurgência quanto ao FGTS. A sentença se limitou a reconhecer direito da apelada apenas à estabilidade provisória, condenando o Ente Público ao pagamento dos vencimentos e vantagens a contar da sua exoneração até cinco meses após o parto. Logo, inexistindo sucumbência neste sentido, não deve ser conhecida a matéria.
3. A sentença não declarou a nulidade da contratação temporária, porém em que pese apelada ter sido contratada para o cargo de Agente Administrativo em 14/01/2005, permanecendo no serviço público até 30/06/2009 através sucessivas prorrogações, esta circunstância não lhe retira o direito à estabilidade provisória por ocasião da gravidez, convertida in pecúnia pelo magistrado a quo, tendo em vista a necessidade de se conferir máxima efetividade ao princípio da proteção da maternidade, conforme o art.6º, 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes dos Tribunais Superiores e Egrégio Tribunal.
4. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta, nos termos da Lei estadual nº 5.738/93. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício. Súmula 490 do STJ e parcialmente provido pelos mesmos fundamentos. 7. À unanimidade. (TJPA. 2017.04153060-93, Ac. 181.190, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/08/2017, Publicado em 29/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CR/88 C/C ART. 10, II, ?B?, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 870.947. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.
2. Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.
3. É de se presumir os abalos emocionais, com consequências, inclusive ao nascituro, à pessoa que, em estado gravídico, tem o contrato de trabalho rescindido de forma indevida, circunstância essa hábil a configurar, sem dúvida, o dano moral passível de reparação. 4. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425. 5. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, parcial modificação da sentença. À unanimidade. (TJPA. Proc. 2018.01325852-85, Ac. 188.016, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 06/04/2018)

Nesse contexto jurídico, em aplicação ao que se apresenta nos autos, como já delineado alhures, faz-se imperioso o reconhecimento do direito da apelada, não obstante a natureza precária da contratação, à estabilização provisória desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto. Essa estabilidade no serviço, entretanto, não se mostra mais possível, por conta do passar do tempo; sendo, portanto, indenizável, conforme farta jurisprudência colacionada.

Logo, não merece reparo a sentença recorrida, que concedeu o direito a indenização da estabilidade gestacional, prevista no art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, direito social autoaplicável, não sendo razoável entender que a norma constitucional não se aplica aos contratos temporários em razão de sua precariedade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
mantenho a sentença de primeiro grau integralmente
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA), 05 de
abril

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2021